Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por APARECIDA CELIA CARDOSO DA SILVA, em face à decisão que condicionou o levantamento de dinheiro penhorado ao oferecimento de caução idônea e recusou a oferta de imóvel gravado com indisponibilidade. Em face à mesma decisão, a agravante já havia interposto o agravo n. 0708669-92.2024.8.07.0000, que não foi conhecido em razão da desistência. Antes de analisar os pressupostos de admissibilidade do agravo, foi facultado ao recorrente manifestar-se acerca do princípio da unicidade recursal. Sobreveio manifestação no sentido de que não haveria óbice ao conhecimento do recurso, uma vez que o agravo anterior não fora conhecido em razão da desistência e que a decisão já teria transitado em julgado (ID 57126064). Em vista do afastamento temporário deste magistrado da atividade judicante, os autos foram conclusos à substituta legal que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal, indeferiu a liminar e determinou a abertura de prazo para manifestação dos agravados (ID 57126064). Desta decisão, a agravante opôs embargos de declaração em que sustentou que não haveria necessidade de oitiva dos agravados, posto que os demais interessados no processo teriam anuído com seu pedido de levantamento do numerário penhorado. Requereu o recebimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para dispensar a oitiva dos agravados e prosseguir com o julgamento de mérito do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Chamo o feito à ordem. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais apelos em face à mesma sentença, por exemplo. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Em razão do princípio da dialeticidade, na hipótese do agravo do artigo 1.042 do NCPC/15, deve a agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que não admitiu o apelo extremo. 2. Razões do agravo que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão de inadmissão do recurso especial. 3. "No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. (AgInt nos EAg 1213737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 26/08/2016). 4. Agravo interno de fls. 275/278, e-STJ desprovido e não conhecido o de fls. 279/282, e-STJ." (AgInt no AREsp 1192295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018) (g.n) Essa é a situação nos presentes autos, em que a recorrente já havia interposto o agravo de instrumento n. 0709668-92.2024.8.07.0000 e em face à mesma decisão. Não obstante tenha desistido do agravo de instrumento e o recurso não fora conhecido, operou-se a preclusão consumativa e que obsta a interposição de novo recurso. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Revogo a decisão de ID 57203865 e, por consequência, julgo prejudicado os respectivos embargos de declaração. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator